Tribunal: TJSP
Processo: 2289601-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - execução originária fundada em direito de regresso em fiança bancária - RECURSO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS - IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA ANÁLISE APURADA E SEGURA DO PLEITO - MEDIDAS EXCEPCIONAIS E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - execução originária fundada em direito de regresso em fiança bancária - RECURSO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS - IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA ANÁLISE APURADA E SEGURA DO PLEITO - MEDIDAS EXCEPCIONAIS E EXTREMAS QUE EXIGEM PRECAUÇÃO - ELEMENTOS APONTADOS PELO RECORRENTE INSUFICIENTES, POR ORA, PARA CONCESSÃO DA LIMINAR REQUERIDA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.